Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708137-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY RODRIGUES DE ABREU REU: CONDOMINIO VERDE VALE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por AMAURY RODRIGUES DE ABREU com o objetivo de rescindir a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho na ação de prestação de contas no 0004874-82.2016.8.07.0006, movida pelo CONDOMÍNIO VERDE VALE, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Afirma o autor que a presente ação rescisória é fundada nos incisos V, § 5o e VII, do art. 966, do CPC, em razão de documentos consistentes em relatórios e extratos bancários detalhados que não foram considerados, constituindo-se provas novas, que por si, seriam capazes de assegurar-lhe decisão favorável. De acordo com a inicial, após a emenda, o autor alega que houve violação ao contraditório e ampla defesa. Argumenta que a sentença, ao declarar como irregulares as contas apresentadas, teria sido norteada por laudo pericial duvidoso e impreciso, resultando em sua condenação no importe de R$ 169.300,23. Aduz que, a juntada de documentos novos, que poderiam alterar o resultado da demanda, lhe foi negada. Defende que, seriam necessárias, “outras perícias”, para comprovação do trabalho da primeira auditoria e que por ausência dos tais documentos, o magistrado teria sido induzido a erro. Aduz que o acórdão, que manteve a sentença, “sequer apreciou a documentação, preferindo rechaçar tal documentação sob o pálio de que não seria mais possível juntar documentos no processo.”. Sustenta que os relatórios bancários detalhados só foram disponibilizados após a prolação da sentença e que, diante destes, a perícia judicial não os analisou, devendo ser desconsiderada como prova. Tece extenso arrazoado sobre supostas divergências nas contas, despesas, receitas e arrecadações. Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido para rescindir a sentença originária, com a desconstituição da coisa julgada, realizando novo julgamento nos termos do art. 968, I, do CPC (ID 24182018 e ID 25618030 - emenda). Custas recolhidas (ID 24182041) Por meio da decisão de ID 25025391 foi determinada emenda a inicial para que o autor indicasse objetivamente se o pedido elaborado nestes autos consistia no art. 966, V, § 5o, do CPC e indicasse o enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, nos termos do referido artigo. Também foi intimado para trazer aos autos a guia de recolhimento da caução, conforme exigência prevista no art. 968, II, do CPC, bem como a certidão do trânsito em julgado. O autor compareceu aos autos por meio da petição de ID 25618030, em complemento à inicial, informando que seu pedido rescisório estaria baseado nos artigos 966, V, § 5o e VII do CPC e argumentar que os relatórios bancários de ID 24182024 e ID 24182025 não foram considerados, constituindo-se provas novas, que por si só, seriam capazes de assegurar decisão favorável. Depósito da caução (ID 25618031). Certidão de trânsito em julgado datada de 09/12/2020 (ID 25618034). É o relato do necessário. DECIDO. Na origem, o Condomínio Verde Vale ajuizou ação de prestação de contas em desfavor do ora autor desta rescisória. A sentença declarou como irregulares as contas apresentadas e apurou a quantia de R$ 169.300,23, corrigidos, o que ensejou o manejo de recurso de apelação, o qual foi negado provimento por unanimidade. Após, o ora impetrante interpôs Recurso Especial, que teve seguimento negado por decisão do Desembargador Presidente deste Tribunal, por intempestividade. A decisão foi agravada junto ao STJ e não conhecida, por unanimidade. A presente ação rescisória é fundada por violar manifestamente norma jurídica (art. 966, V, § 5o), bem como em obtenção de prova nova, na forma do disposto no art. 966, VII, ambos do CPC, cuja análise se dará separadamente por inciso. 1. DO ART. 966, V, § 5o DO CPC De início, transcreve-se o referido artigo: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. É o que ocorre no caso dos autos. Salienta-se que o autor, não obstante fundamentar sua rescisória em violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso da sentença rescindenda. Ao fundamentar o pedido no artigo V, utilizou a argumentação constante do artigo VII, cuja análise se dará no tópico seguinte. Mesmo após a oportunidade de emendar a petição inicial, o autor permaneceu inerte quanto ao ponto, nada mencionando sobre esse tópico, obstando, pois, a correta compreensão da causa de pedir, do pedido e do fundamento jurídico para pretensão rescisória. Note-se, precedente: “A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2020). (g.n.). “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2. O indeferimento da petição inicial pelo cumprimento parcial de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07084708020188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJE: 7/6/2019). Significa dizer que, se havia polemica à época da prolação da decisão, o autor deveria ter fundamentado seu pedido em torno da tese defendida nesta ação, pois a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade de decisões fundadas em diferentes interpretações. Considerando que o autor não indicou a norma supostamente violada, inviável examinar a sua interpretação. 2. DO ART. 966, VII O autor também lastreia seu pedido rescisório no artigo 966, VII do CPC, argumentando que os relatórios bancários de ID 24182024 e ID 24182025 não foram considerados, constituindo-se provas novas, que por si só, seriam capazes de assegurar decisão favorável. Argumenta que a sentença, ao declarar como irregulares as contas apresentadas, teria sido norteada por laudo pericial duvidoso e impreciso resultando em sua condenação no importe de R$ 169.300,23. Assevera que o perito judicial teria se equivocado nos cálculos e que o magistrado não lhe ofereceu o contraditório que consistiria em oficiar à instituição financeira e designar audiência. O referido artigo prevê: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; A doutrina estabelece os seguintes requisitos para que seja cabível a rescisão do julgado com base na alegação de prova nova (art. 966, VII, do CPC), quais sejam: “(i) que o documento já exista à época da decisão rescindenda; (ii) ignorância do autor da rescisória a respeito daquele, ou impossibilidade de fazer uso dele até o momento processual adequado; e (iii) que o documento seja bastante, suficiente e relevante para alterar o resultado, mesmo que parcial, de forma favorável ao autor.” (Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, em Ação Rescisória, 4a Edição, Del Rey, 2017, p. 51). Além da exigência de se constituir em prova nova, para admissibilidade da rescisória fundada no inc. VII, do art. 966, do CPC, exige-se a pronta demonstração de que aludida prova por si só, seja capaz de assegurar um pronunciamento favorável ao requerente, o que não ocorre na presente hipótese. No caso em comento, o autor argumenta que os relatórios bancários de ID 24182024 e ID 24182025 não foram considerados na perícia judicial. A sentença rescindenda assim consignou (ID 24182021): “O réu foi citado e apresentou as contas que entende devidas fls. 35/215, por meio da qual afirma que não houve a apresentação das contas à época em razão da dissolução da comissão competente. (...) Por meio da decisão de fl. 281, houve a determinação de que as contas fossem apresentadas delimitando receitas, despesas e investimentos no período questionado. O réu apresentou novas contas, conforme certidão de fl. 285, tendo o autor se manifestado às fls. 288/291. (...) Manifestação da parte autora às fls. 300/362, com nova manifestação do réu às fls. 367/370. Decisão de fl. 372 deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial às fls. 408/470. Manifestação do réu às fls. 486/501. Esclarecimentos do perito às fls. 506/533. Nova manifestação do réu às fls. 544/552, com novos esclarecimentos às fls. 563/684. O réu apresentou nova manifestação às fls. 686/700 e 703/712. Esclarecimentos às fls. 713/724. Decisão de fl. 734 homologou os laudos periciais apresentados. Os autos foram conclusos para sentença.”. (g.n.). Observe-se que, da decisão de homologação do laudo pericial e conclusão para sentença, não houve insurgência do réu. No mérito, assim fundamentou a sentença: “Acerca do mérito das contas apresentadas pelo ex-síndico, o Perito apresentou as seguintes conclusões: "Apurou a perícia, por intermédio de levantamento e verificações a efeito que o saldo devedor do réu, decorrente do valor arrecadado no período de outubro de 2011 a setembro de 2013, sem que tenha sido comprovada a aplicação em favor do Condomínio Verde Vale, é de R$ 169.385,13, com posição em setembro de 2013, conforme apurado nos anexos I a V, fundamentada nos documentos contábeis justificativos do período disponibilizados durante os trabalhos de campo. Sendo assim (sic), o aludido valor apurado através da comparação saldo de receitas em caixa, excluídas as despesas comprovadas no caixa, somadas às despesas sem comprovação do caixa e às despesas sem comprovação do banco, conforme documentos contábeis justificativos contidos na documentação contábil relativa ao período de outubro de 2011 a setembro de 2013, disponibilizada pelo réu." (...) Ressalto que, embora seja certo não ser lícito ao Condomínio autor enriquece-se à custa do réu, não menos certo é que todas as despesas realizadas por este (réu), em nome do condomínio (autor), devem estar amparadas por documentos idôneos que o justifiquem, e em nome do Condomínio. Observe que não se afigura lícito, por ocasião da prestação de contas, justificar a existência de "crédito" em seu favor - em face da existência de despesas realizadas em seu nome, e em favor do condomínio réu, que sequer foram reconhecidos como legítimos - como forma de abatimento do seu débito. Assim, e na esteira do que concluiu a MANIFESTAÇÃO TÉCNICA apresentada pelo perito, amparada nos documentos apresentados pelas partes, e diante da ausência de comprovação, ictu oculi, de que parte das despesas tenham sido realizadas em prol do autor, outro caminho não há senão reconhecer a existência de saldo em favor do condomínio decorrente da administração do requerido, relativa ao período de 02/10/2011 a 02/10/2013, no qual atuou como síndico, no valor de R$ 169.300,23 (cento e sessenta e nove mil, trezentos reais e vinte e três centavos). Nesse cenário, ficam rechaçadas as contas apresentadas pelo requerido, que não são boas, em razão da divergência entre o total da receita apurada e das despesas comprovadas nos autos. Assim, é de rigor o acolhimento do pedido autoral.” A 4a Turma Cível, ao julgar improcedente o recurso de apelação, por unanimidade, e manter a sentença, assim ementou (ID 24182022): “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU APÓS A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E APÓS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO REQUERIDO ACERCA DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS CÁLCULOS. NÃO APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOVOS ANEXADOS APÓS A PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHAS NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não se conhece do recurso no tocante às questões não debatidas em primeiro grau de jurisdição, por caracterizar inovação recursal, vedada pelo art. 1.010, do CPC. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, vez que o juiz é o destinatário da prova, nos termos do art. 130, do CPC. 3. Segundo o art. 551, § 1o, do CPC, havendo impugnação, pelo autor, às contas apresentadas pelo réu, "o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados". Apresentada impugnação específica pelo requerente às contas apresentadas pelo requerido, cumpre ao demandado juntar aos autos os documentos comprobatórios dos lançamentos impugnados. Ultrapassada essa fase, é vedado às partes juntar documentos novos, salvo nas hipóteses excepcionais descritas no art. 435, do CPC. 4. Ultrapassada a etapa procedimental adequada para a juntada de documentos, a impugnação ao laudo pericial deve se circunscrever ao acervo objeto de apreciação pelo nobre perito, inviabilizando-se a análise pelo expert de documentos anexados apenas por ocasião das impugnações apresentadas pelo réu, se a juntada extemporânea não encontra amparo nas exceções previstas no art. 435, do CPC. 5. Se a perícia examinou com acuidade as contas prestadas pelo réu e os documentos a ela anexados no momento oportuno, e se o requerido não conseguiu demonstrar as incorreções alegadas, impossibilita-se a reforma da sentença que, acolhendo o laudo, reconheceu a existência de débito em favor do autor. 6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.” (20160610049392APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/2/2019). (g.n.). Os documentos juntados (ID 24182024 e ID 24182025) se constituem, respectivamente, em demonstrativos de receitas desde o mês de novembro/2012 até setembro/2013 e extensos (mais de 400 folhas) extratos bancários do mesmo período, alguns ilegíveis. De tal modo, para a verificação da hipótese de ser possível a documentação ora trazida implicar em pronunciamento favorável ao autor é imprescindível que estes documentos sejam analisados à luz de nova prova pericial, por profissional habilitado, de modo que, por si só, sejam capazes de atestar a modificação da direção da sentença rescindenda. Vale dizer, a prova nova não pode depender de outros meios de prova a serem produzidos, para então se demonstrar hábil a produzir um julgamento favorável ao autor, esta, por si só, já deve possuir referida força probante no momento do ajuizamento da ação rescisória. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em provas novas para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto supostas provas não teriam o condão de modificar o entendimento de que a pretensão deduzida na Ação Rescisória é a de rediscutir questão devidamente apreciada nos autos da ação originária. 2. Ainda que pudessem ser admitidas tais provas, estas não se revelam capazes "per se", de promover alteração no entendimento firmado tanto na r. sentença, quanto no v. acórdão, ou seja, não asseguram um pronunciamento favorável aos autores/agravantes, máxime por não suplantarem os demais elementos de prova que embasaram o julgado ora impugnado. 3. Considerando que os autores/agravantes pretendem utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária, justifica-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07022133920188070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 2a Câmara Cível, DJE: 30/7/2019). (g.n.). Outrossim, verifica-se que, na verdade, o autor pretende reavivar o debate acerca da produção de provas, fase exaustivamente explorada na fase de conhecimento da ação de prestação de contas, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. Ademais, conforme trechos da sentença citados, o autor poderia ter combatido a decisão de aprovação do laudo pericial, no entanto, quedou-se inerte. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÕES DE ERRO DE FATO E DE PREVARICAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO DE ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL COM SUPERAÇÃO DE ÓBICE DE SÚMULA. CLARA INTERPRETAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO ERRO DE FATO. ALEGAÇÕES DE PREVARICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS. ILAÇÕES EM DEPOIMENTOS. PLEITO DE RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIDO. PRECEDENTES. (...) 6. A apreciação da ação rescisória deixa evidente a tentativa de rediscutir a demanda original, o que não é possível na via escolhida, pois a rescisão não se presta a configurar potencial sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência. Precedentes: AR 4.112/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 26.4.2013; AR 4.220/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 18.5.2011; e AR 1.545/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1o.10.2010. Ação rescisória improcedente.” (AR 4.184/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 05/09/2016). 3. DISPOSITIVO INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas finais pelo autor. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 26 de maio de 2021 16:40:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador